Tribunal: STF
Processo: Rcl 54451
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Paulo Henrique de Oliveira Cordeiro contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), nos autos do Processo nº 0726109-40.2020.8.07.0001, que teria desrespeitado a tese firmada no Tema nº 992 da repercussão geral (ao qual vinculado o RE 960.429/RN).



    O reclamante narra que:



·      ajuizado originalmente o processo perante a Justiça do Trabalho, houve decisão de mérito pela improcedência do pedido em 24/5/18;



·     após o STF definir a tese do Tema 992 RG, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região julgou o recurso ordinário interposto, assentando a incompetência da Justiça do Trabalho; e remetendo os autos à ;



·     Remetidos os autos à Justiça comum, o juízo de primeiro grau julgou improcedente seu pedido, em 16/11/20, o que deu ensejo à interposição de recurso de apelação, ao qual se negou provimento, sendo a decisão mantida após a interposição de recurso extraordinário.



    Em síntese, Paulo Henrique de Oliveira Cordeiro aduz que a manutenção da decisão da Justiça comum, desconsiderando a existência de decisão quanto ao mérito do direito proferida pela Justiça do Trabalho em 24/5/18, mesmo após interposição de recurso extraordinário para aplicação da modulação dos efeitos do julgado no RE 960.429, viola a autoridade do STF consubstanciada na tese do Tema 992 da repercussão geral.



    Requer que seja julgada procedente a reclamação,



    “cassando a Decisão de ID 35672536 que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto no processo nº 0726109-40.2020.8.07.0001, que violou a decisão desse Egrégio Supremo Tribunal (RE 960.429/RN, Tema nº 992), e determin[ando] a medida adequada à preservação da competência da Justiça do Trabalho”.



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação foi ajuizada contra decisão proferida pelo TJDFT, no sentido de recusar o juízo de retratação em sede recursal extraordinária com parâmetro na tese do Tema 992 da repercussão geral, após determinação do STF de devolução dos autos para aplicação da sistemática.



    Assentou a autoridade reclamada que o acórdão mediante o qual o TRT 1 reconheceu a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para apreciar o alegado direito de Paulo Henrique de Oliveira Cordeiro à nomeação e posse no cargo de Técnico de Operações – Equipamentos após aprovação para cadastro de reserva em concurso público promovido por Cobra Tecnologia S.A. substituiu a sentença de improcedência, devendo a data desse acórdão (9/6/20) ser considerada para aplicação da norma de interpretação extraída do Tema 992 RG, cuja redação transcrevo:



    “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.”



    Entendo que a aplicação da tese do Tema 792 da repercussão geral pelo TJDF no Processo nº 0726109-40.2020.8.07.0001 não evidencia desrespeito à autoridade do STF, porquanto ausente teratologia na decisão. Explico.



    A decisão de incompetência da Justiça do Trabalho proferida pelo TRT 1, em 9/6/20, é anterior à modulação dos efeitos do julgado no RE nº 960.429/RN (vinculado ao Tema 992 RG) e, portanto, foi proferida sob a égide da tese redigida nos seguintes termos:



    “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal.” (sessão de julgamento de 5/3/20, ata publicada no DJe de 13/3/20 e acórdão publicado no DJe de 24/6/20)



    O STF já decidiu que “a tese de julgamento que consta em ata de julgamento publicada no Diário Oficial possui força de acórdão, até a publicação deste” (RE 593849 ED-segundos, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/11/17), bem como sua jurisprudência é no sentido de que a pendência de julgamento de embargos de declaração opostos contra decisão de mérito no representativo da controvérsia de repercussão geral não impede a aplicação do precedente. Vide:



    “Ementa : AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PRECEDENTE PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que a pendência de embargos de declaração em face de julgado do Plenário que aprecia o mérito da repercussão geral não impede a aplicação do precedente. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1126142 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 29-08-2018 PUBLIC 30-08-2018)



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DE MULTA NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO UNÂNIME: PRECEDENTES. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.” (RE 989413 AgR-ED-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 16-11-2017 PUBLIC 17-11-2017)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II - A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. III - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. IV - Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1007733 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 30-10-2017 PUBLIC 31-10-2017)



    Assim, quando modulados os efeitos do julgado no RE nº 960.429/RN (ata de julgamento publicada no DJe de 8/1/21, acórdão publicado no DJe de 5/2/21) - para manter na Justiça do Trabalho os processos com sentença de mérito proferida antes de 6 de junho de 2018 -, não apenas não subsistia a decisão de mérito da Justiça do Trabalho (pela improcedência do pedido) no processo em referência nesta reclamatória (como assentado pela autoridade reclamada, com fundamento no acórdão do TRT 1 de 9/6/20), como já existia sentença de mérito proferida pela Justiça comum no Processo nº 0726109-40.2020.8.07.0001 (de 16/11/20) no sentido da improcedência do pedido.



    Na presente reclamatória, Paulo Henrique de Oliveira Cordeiro pretende afastar a jurisdição encerrada no âmbito da Justiça comum acerca da sua pretensão de ser nomeado em concurso no qual foi aprovado para acadastro reserva, restabelecendo debate precluso quando do julgamento do recurso ordinário pelo TRT 1 (em 9/6/20) com fundamento em entendimento posterior do STF consubstanciado na tese do Tema 992 RG, pretensão incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ADC 16/DF. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Incabível a análise desta reclamação utilizando como parâmetro o RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, ante a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. II – Não há falar em usurpação de competência desta Corte, pois o mérito da controvérsia não foi analisado nos recursos interpostos no Tribunal de origem. III - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. IV – O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V- Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 52046 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 28-09-2022 PUBLIC 29-09-2022)



    “EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.” (Rcl 42700 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01-03-2021 PUBLIC 02-03-2021)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, RISTF), ficando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente